Tribunal: TJMT
Processo: 1016141-15.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016141-15.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA - CPF: 161.742.321-15 (JUIZO RECORRENTE), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA - CPF: 161.742.321-15 (RECORRIDO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO –INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – TRIBUTOS – ENCARGOS E MULTAS – ART. 131, § 2o, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

1 – Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.

2 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

3– No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de transito, conforme preceitua o art. 131, § 2o, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública.

R E L A T Ó R I O

Cuida de apreciar remessa necessária

nos autos Ação de Mandado de Segurança
movida por

MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA

em face de ato do
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
, na qual o Juízo da
2
a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca
da Capital,
nos termos do artigo
5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1o da Lei no 12.016/09
,

concedeu a segurança pretendida, para o fim de autorizar o licenciamento

do veículo pertencente
à parte
impetrante,

sem condicioná-lo ao pagamento das multas impugnadas
.

Sem recurso voluntário, os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça (id. 1148010).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela retificação da sentença (id 40523451).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, c
uida de apreciar remessa necessária nos autos Ação de Mandado de Segurança movida por
MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA
em face de ato do
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
, na qual o Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1o da Lei no 12.016/09, concedeu a segurança pretendida, para o fim de autorizar o licenciamento do veículo pertencente à parte impetrante, sem condicioná-lo ao pagamento das multas impugnadas
. (id. 1148007).

A sentença submetida a reexame necessário foi proferida sob os seguintes fundamentos,
litteris
:

[...]
Ex positis, e tudo mais que dos autos consta, CONCEDO A SEGURANÇA para assegurar ao Impetrante o direito de obter o licenciamento do veículo descrito na inicial, de placas NJB8184, sem o recolhimento das multas pendentes, desde que regular a documentação apresentada ao Órgão de Trânsito, e preenchidas as demais exigências. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1o do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça
(...)

Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, conforme o disposto no artigo 14 § 1o da Lei no 12.016/2009.

O fato-jurídico processual revela que a Impetrante é proprietária do veículo
PEUGEOT/206 14 MOONLIFX
;
Placa: NJB8184; Cor: PRETA; RENAVAM 00962192996
, e noticiou que ao se dirigir ao Detran lhe informaram que o mesmo possuía impedimentos seu banco de dados, sendo impedida de licenciar o seu veículo.

Pugnou pela liberação do licenciamento do veículo, independente do pagamento das infrações. (id. 1147984).

Em regra, é defeso condicionar a renovação de licença do veículo ao pagamento das multas, quando o infrator ou proprietário não for regularmente notificado da imposição delas, oportunizando-lhe o direito ao contraditório e ampla defesa, em atendimento aos termos expressos contidos na Súmula 127 do Superior Tribunal de Justiça:

“
É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado
”

Contudo, no caso em apreço, a Impetrante não trouxe elementos seguros capazes de macular as multas que lhe foram aplicadas, limitando-se a alegar que não foi devidamente notificado pelo Detran/MT.

Tal argumento, caminha na contramão da legislação aplicável, notadamente, o artigo 131, § 2o do Código de Trânsito Nacional, in verbis:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estado quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo independente da responsabilidade pelas infrações cometidas
.

No julgamento da ADI 2998 (10/04/2019), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, § 2o, CTB:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro -CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2o, do CTB, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão “ou das resoluções do CONTRAN” constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019. (STF – ADI 2.998 – DF – Rel. Min. Marco Aurélio”

Inclusive, o relator da ação, ministro Marco Aurélio, afirma que a circulação de veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais e, por isso, a renovação da licença se dá anualmente. “Não se trata de limitar o direito à propriedade, tampouco de coação política com propósito de arrecadar o que é devido, mas de dados inerentes as sucessivas renovações do certificado de registro do veículo junto ao órgão competente
”, in verbis
:

[...]
O Tribunal entendeu que as exigências contidas nos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2o, não limitam o direito de propriedade, tampouco constituem-se coação política para arrecadar o que é devido, mas de dados inerentes às sucessivas renovações dos certificados de registro do automóvel junto ao órgão competente, para a liberação do trânsito de veículos. Vencido o ministro Celso de Mello, que julgou procedente o pedido por vislumbrar sanção política. Para o ministro, o Estado não pode valer-se de meios indiretos de coerção, convertendo-os em instrumentos de acertamento da relação tributária, para, em função deles e mediante interdição ou restrição ao exercício de uma atividade lícita de natureza econômica ou de caráter profissional, constranger o contribuinte a adimplir obrigações eventualmente em atraso. Não será expedido novo Certificado de Registro de veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.” (3) Lei 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. § 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.” (4) Lei 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previstas no Capítulo XIX. Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções.” [...];” ADI 2998/DF, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 10.04.2019. (ADI-2998)

Nesse norte, considerando-se que a Impetrante não logrou minimamente demonstrar que padecem de mácula as multas de trânsito que lhe foram imputadas, e, nesse diapasão, sendo inolvidável o fato de que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, plausível a exigência da quitação dessas multas para fins do almejado licenciamento.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerentes à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE LEI LOCAL EM FACE DE LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF. VALIDAÇÃO DE ATO DE GOVERNO LOCAL, EM DETRIMENTO DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO A ANULAÇÃO DE MULTAS DECORRENTES DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELAS REGRAS DO RODÍZIO MUNICIPAL E DA ZONA MÁXIMA DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. REVISÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. [...]Outrossim, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 29, VIII, estipula que 'os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificado na forma estabelecida pelo Contran'. Além disso, a Resolução no 268/2008 do Contran estipula que os veículos destinados à manutenção e reparo na rede elétrica são considerados 'de utilidade pública'. Contudo, a autora se limitou a afirmar que, em todas as ocasiões em que foi multada, se encontrava prestando serviços de manutenção ou emergenciais, na sua atividade fim. Note-se que a requerente não indicou elementos a demonstrar que seus veículos estavam prestando serviços dessa natureza, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório. Ademais, de rigor lembrar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.(...) Em suma, a autora não demonstrou os fatos constitutivos do direito alegado, deixando de afastar a presunção de legalidade e veracidade das autuações, motivo pelo qual sua pretensão não pode ser acolhida' (fls. 178744/178747)." 4. Nesse caso, não há como alterar o entendimento do Tribunal de origem, que consignou não estar comprovado que a parte recorrente estava exercendo prestação de serviços essenciais "de manutenção ou emergenciais, na sua atividade fim" nos locais e horários em que foi autuada a respeito do descumprimento do rodízio municipal de veículos na capital paulista, sem que se proceda a nova análise do conjunto probatório dos autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional do STJ, encontra óbice em sua Súmula 7, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame.5. [...]6. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1734496/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 16/11/2018).

Destarte, lícita a atuação da administração em condicionar a expedição do Certificado de Licenciamento ao pagamento de tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas, segundo o art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro e desde que tenha havido regular notificação do infrator, o que “
in casu
” não restou demonstrado.

Cabe ressaltar, que a insubsistência das multas implica dilação no campo probatório, matéria de fato, que não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança. A exigibilidade das multas deve ser objeto de prova e contraditório amplo em adequado processo de conhecimento, razão pela qual não há que se falar em nulidade das autuações na situação ora tratada.

Assim, não sendo possível aferir da irregularidade das autuações, em especial no que respeita ao cumprimento da lei quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalece a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.

Portanto, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, notadamente, porque não foi possível aferir a irregularidade da aplicação das multas de trânsito, por meio da via eleita
.

Ante o exposto, em
REMESSA NECESSÁRIA
, retifico a r. sentença, para denegar a ordem, por inexistir direito líquido e certo a ser protegido, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil e art. 6o, § 5o, da Lei Federal n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020